Tribunal: STF
Processo: Rcl 92601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Valdano Otávio dos Santos contra ato administrativo praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e pela União, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.476/DF.

O reclamante relata que:

[...] O Reclamante Valdano Otávio dos Santos inscreveu-se no concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Federal, regido pelo Edital nº 1 – PF – Policial, de 20 de maio de 2025, concorrendo tanto às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD) quanto às vagas destinadas a candidatos negros. 
O Autor é portador de Paraparesia crural com predomínio distal de caráter permanente (CID G82.2 + G57.9 + G54.4), decorrente de mononeuropatias múltiplas e radiculopatia nos níveis L5 e S1. A condição impõe limitação parcial da força muscular nos membros inferiores, estimada entre 25% e 30% da força normal (força grau IV), sendo de caráter permanente, estável e sem expectativa de progressão, conforme laudo médico especializado (Anexo 04). 
Não obstante essa condição, o Reclamante foi aprovado nas fases iniciais do certame e reconhecido como Pessoa com Deficiência pela avaliação biopsicossocial conduzida pela própria banca organizadora. Foi igualmente considerado APTO no Teste de Aptidão Física (TAF), com desempenho satisfatório em todos os exercícios físicos exigidos no edital, incluindo barra fixa, impulsão horizontal, natação e corrida de 12 minutos, alcançando a marca de 2.400 metros na prova aeróbica final (Anexo 05). 
Ocorre que, de maneira flagrantemente contraditória, o Reclamante foi eliminado do certame na fase de exames médicos, com a justificativa de que sua própria condição de deficiência seria incompatível com as atribuições do cargo. A exclusão foi produzida de forma exclusivamente documental e virtual, sem qualquer exame presencial do candidato (Anexo 06). 
Inconformado, o Autor recorreu administrativamente, sem êxito. Buscou então a tutela jurisdicional perante a 9ª Vara Federal Cível da SJDF (processo nº 1001853-36.2026.4.01.3400), que, em juízo de cognição sumária, indeferiu o pedido liminar por entender ausentes os pressupostos autorizadores da medida urgente. Contudo, a questão constitucional de fundo não foi adequadamente enfrentada à luz das teses vinculantes da ADI 6.476/DF, razão pela qual o Reclamante se vê compelido a submeter a controvérsia a esta Suprema Corte. (documento 1, pp. 2-3).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

[...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida, para reconhecer que o ato administrativo praticado pelo CEBRASPE e pela União Federal violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 6.476/DF, declarando-se a nulidade do ato que eliminou o Reclamante do certame e assegurando-lhe definitivamente o direito de prosseguir em todas as etapas subsequentes do concurso público, conforme as determinações desta Suprema Corte. (documento 1, p. 16).

É o relatório. Decido.

A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a  reclamação (documento 18), com a comprovação do recolhimento das custas. 

Em resposta, o reclamante reforçou o pedido de justiça gratuita argumentando que seria hipossuficiente.

Verifico, no entanto, que, diferentemente do que alega o reclamante, o valor que consta em seu contracheque é de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) brutos e R$ 11.000,00 (onze mil reais) líquidos, o que certamente não caracteriza a hipossuficiência alegada (doc. 25, p. 3). 

O preparo constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 

Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator